Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), CLAUDIO VAGNER DA SILVA - CPF: 012.428.801-43 (AGRAVADO), REGINA VARGAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 001.469.661-47 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), REGINA VARGAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 001.469.661-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO –

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO ANTE JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Agravo interno prejudicado, a teor dos artigos 932, III, CPC.

Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de In
strumento

interposto p
elo Município de
Nova Xavantina

contra
a
decisão liminar

proferida
pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n.1002555-51.2023.8.11.0012, proposta por
Cláudio Vagner da Silva –
Representado por Regina Vargas da Silva
,
deferiu a liminar vindicada

nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO o pedido e tutela de urgência e determino a intimação do município réu para disponibilizar serviço de home
care
em favor do paciente CLAUDIO VAGNER DA SILVA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da intimação pessoal desta decisão, observando-se as recomendações médicas descritas nos relatórios médicos constantes nestes autos, ou seja, acompanhamento de equipe multidisciplinar, sob pena de este juízo, uma vez informado o descumprimento da ordem, determinar que os mesmos serviços sejam realizados por outra equipe médica particular à custa dos requeridos, por serem responsáveis solidários.

Fixo o direcionamento do cumprimento da obrigação, inicialmente, ao ente municipal e, em caso de descumprimento, caberá ao ente estadual a satisfação da tutela jurisdicional.

(...)”

Inconformado, o Município
Agravante

pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de saúde de alto custo e complexidade, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta
ainda
que
o serviço de Home
Care
é de caráter eletivo,
conforme o parecer do NAT constante no processo,
o que não justifica a concessão da decisão liminar recorrida.

Por fim, aduz que
ao deferir a medida liminar ou definiti
va, deve-se direcionar inicialmente o cumprimento, conforme as regras de repartição administrativas,
ao ente responsável
.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para que
seja direcionado ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento d
a internação domiciliar no sistema Home
Care
, no
teor do tema 793/STF
.

O efeito suspensivo não foi deferido, conforme decisão em ID
198665655
.

O Estado de Mato Grosso, em ID 202192656, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento,
alegando, em síntese, que
os municípios
optaram voluntariamente pelo modelo de “gestão plena”, assumindo todos os serviços de saúde. Por essa razão, requer o desprovimento do presente recurso.

Em ID.
203917156
, houve Agravo Interno contra a decisão liminar
que indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado na fundamentação, em síntese, que
o fornecimento do
tratamento
vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Em ID 204621172, foi apresentada contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, na qual o Estado de Mato Grosso, em síntese, re
plica os argumentos apresentados anteriormente
.

Houve apresentação das Contrarrazões
ao Agravo de Instrumento pel
o Agravado Claudio Vagner da Silva
(ID 207175685)
,
na qual alega, em síntese, que
o fornecimento de tratamentos
médicos e medicamentos pode ser de todos os entes federados e, por essa razão, requer o desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
dos Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno,
vez que a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso

(
ID

210483693
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

197296198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insta, em proêmio, ressaltar que o
Município de
Nova Xavantina
interpôs agravo interno (Id.
203917156
) em face da decisão de Id.
198665655
, pela qual
in
deferi
u
a liminar vindicada pelo
Munícipio agravante
,
para não conceder o efeito suspensivo à decisão agravada.

Acontece que
ao julgar o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento,
a análise do agravo interno

fica prejudicada.

Assim, c
onforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto p
elo Município de
Nova Xavantina
, contra a
decisão liminar que determinou

a internação na modalidade Home
Care
pelo Município de
N
o
va Xavantina
.

Segundo o ente municipal,
a Agravada não demonstrou
urgência/emergência no caso em questão. Ainda, aponta que o laudo técnico emitido pelo NAT
é no mesmo sentido. Dessa forma, entende não estar presente os requisitos para
concessão
da liminar.

Ainda, discorre sobre a necessidade
de direcionamento da obrigação de fazer para o Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo e complexidade. Dessa forma, invoca o tema 793/STJ para defender seu ponto
.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Outrossim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não t
e
m condições de arcar com o custo d
a internação domiciliar
,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
capu
t
”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado
à
hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,
reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus
arts
. 196, e 198, que é dever do Estado “lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5.
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o MUNICÍPIO DE
NOVA

XAVANTINA-
MT, seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024